Tribunal: TJSP
Processo: 2170859-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – CÁLCULOS - Conferência pela perita judicial de segunda instância, de acordo com os parâmetros estabelecidos na ação civil pública – Valor depositado que se revelou insuficiente – Cálculos atualizados – Homologação.
Recurso parcialmente provido, com homologação do laudo pericial.